Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO. AUTOMÓVEL. REPARAÇÃO. DEMORA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. A seguradora é responsável pela demora na reparação do automóvel na oficina, pois a responsabilidade dos participantes da cadeia de fornecimento é solidária. Art. 7o do CDC.
2. A seguradora deve ressarcir o segurado pelo que gastou com locação de automóvel no período que ultrapassou o prazo legal para a manutenção do veículo.
3. Não é cabível a indenização por danos morais em razão do mero descumprimento contratual, pela demora na reparação do automóvel. É necessária a comprovação da lesão aos direitos de personalidade do consumidor.
4. Apelação parcialmente provida.